Tribunal: TJES
Processo: 0003963-20.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003963-20.2019.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ROSANGELA PORTO MARQUES e outros (2)

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros (2)

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Vladson.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0003963-20.2019.8.08.0012

RECORRENTE: ROSANGELA PORTO MARQUES e IRIS REGIO DA SILVA

RECORRIDO(A): MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. AUSÊNCIA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. PRESCRIÇÃO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 13/11/2019. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA (MODULAÇÃO DO TEMA 608/STF). DEPÓSITO EM CONTA VINCULADA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO POR RPV. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pelo Município de Cariacica e pelas autoras contra sentença que declarou a nulidade de contratos temporários sucessivamente prorrogados e condenou o ente público ao depósito do FGTS em favor de uma das demandantes, reconhecendo a prescrição quinquenal das parcelas anteriores. A parte autora recorre para afastar a prescrição quinquenal e requerer o pagamento por RPV, enquanto o Município sustenta a legalidade das contratações temporárias.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a validade das sucessivas contratações temporárias sem demonstração de necessidade excepcional;
(ii) Definir o prazo prescricional aplicável à cobrança do FGTS, à luz do Tema 608 do STF e sua modulação;
(iii) Examinar a forma de cumprimento da obrigação relativa ao FGTS.

RAZÕES DE DECIDIR

A sucessiva renovação de contratos temporários por longo período descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, impondo o reconhecimento da nulidade das contratações, assegurando-se ao trabalhador o direito aos depósitos do FGTS, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

Nos termos do Tema 608 do STF (ARE 709.212/DF), o prazo prescricional aplicável à cobrança do FGTS é quinquenal, com modulação de efeitos estabelecendo que, para ações ajuizadas até 13/11/2019, aplica-se a prescrição trintenária. Tendo a presente demanda sido ajuizada antes dessa data, impõe-se o afastamento da prescrição quinquenal reconhecida na sentença.

Quanto à forma de pagamento, a obrigação do ente público consiste na realização do depósito em conta vinculada do trabalhador, não sendo cabível, em regra, a substituição por pagamento direto via RPV, por se tratar de obrigação de fazer prevista em legislação específica.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1)
A sucessiva prorrogação de contratações temporárias sem demonstração de necessidade excepcional configura nulidade do vínculo, assegurando ao trabalhador o direito ao depósito do FGTS.
2)
Nas ações ajuizadas até 13/11/2019, aplica-se a prescrição trintenária para cobrança de FGTS, conforme modulação do Tema 608 do STF.
3)
A condenação ao pagamento de FGTS deve ser cumprida mediante depósito em conta vinculada do trabalhador, não sendo cabível, em regra, o pagamento por RPV.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 37, IX, da Constituição Federal;

Lei nº 8745/93;

Lei Complementar Estadual n° 809;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 363 do TST;

Súmula nº 22 do TJES;

TJES - IRDR nº 00000005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando o recebimento de FGTS correlato ao período laborado em regime de designação temporária. Informam as requerentes que laboraram para o município de Cariacica, em regime de designação temporária, com sucessivas prorrogações, pugnando pela declaração de nulidade dos vínculos temporários.

O juízo sentenciante julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Ante todo exposto, diante da realidade dos autos, quanto à autora
Iris Regio da Silva
,
julgo improcedentes os pedidos e extinta esta parcela do feito, com resolução de mérito
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Quanto à requerente
Rosangela Porto Marques
,

julgo parcialmente procedente o pedido autoral e extinta esta parcela do feito, com resolução do mérito
, na forma do

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), ao tempo em que
declaro a nulidade dos contratos
temporários firmados e indicados na inicial, e, via de consequência,
condeno o demandado
,
Município de Cariacica, ao pagamento das parcelas de FGTS à parte autora
, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida a partir de
14.03.2014
nos contratos temporários firmados e indicados na inicial, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base na Taxa Referencial (TR), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997
1
, devendo o pagamento ser realizado por meio de depósito em “conta vinculada do trabalhador”
2
, em tudo respeitando a prescrição quinquenal.

Irresignado, o Município de Cariacica interpôs Recurso Inominado sustentando a legalidade da contratação com base no art. 37, IX, da CF/88, e a ausência de provas de desvio de finalidade, ônus que competia à autora. Alega que a inexistência de concurso não invalida vínculo temporário voltado ao interesse público transitório, conforme precedentes do STF. Defende a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei 8.036/90 a vínculos administrativos, citando jurisprudência do STJ. Subsidiariamente, requer a limitação da base de cálculo do FGTS às verbas de natureza salarial e a aplicação da prescrição quinquenal. Pede o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda ou, alternativamente, ajustar os critérios de cálculo.

Em sede de Recurso Inominado
,
a parte autora
pleiteia o reconhecimento da prescrição trintenária, conforme modulação dos efeitos do RE 709.212/DF, aplicável a contratos anteriores a 2014. Requer, ainda, que o pagamento seja realizado por RPV, e não por depósito em conta vinculada, uma vez que não há conta ativa em nome dos recorrentes.

Em decorrência de erro material houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pelo município, que foi desprovido, restando pendente a análise do recurso interposto pela parte autora.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça às autoras
ROSANGELA PORTO MARQUES e IRIS REGIO DA SILVA.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

No tocante à prejudicial de mérito, importa destacar que, por meio do ARE 709.212/DF, o e. Supremo Tribunal Federal (STF) definiu o Tema 608, com a seguinte tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.

Definiu-se que a tese do acórdão deveria ser modulada com efeitos
ex nunc
, nos seguintes termos: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

É certo, portanto, que a regra de transição é a seguinte: o prazo prescricional é de 30 anos contados do termo inicial ou de 05 anos a partir do julgamento pelo STF, ocorrido em 13/11/2014, contado o que ocorresse primeiro.

Dessa forma, se a ação que objetiva o recebimento de FGTS por nulidade da contratação foi ajuizada antes de
13/11/2019
, o prazo prescricional será sempre trintenário. Lado outro, se a demanda for ajuizada após
13/11/2019
, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

Considerando que a presente demanda foi ajuizada em 14/03/2019, conforme demonstra o comprovante de protocolo da petição inicial, incide na hipótese a prescrição trintenária, conforme entendimento então vigente à época dos fatos. Assim, afasto o reconhecimento da prescrição quinquenal parcial da pretensão autoral.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o mérito das razões recursais não merece prosperar em parte.

Da análise dos autos, constata-se que os autores foram sucessivamente contratados pelo Município de Cariacica em regime de designação temporária. A reiterada contratação ao longo de diversos anos evidencia a continuidade do vínculo e a natureza permanente da função exercida, afastando a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários firmados, com a consequente condenação do ente público ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, nos termos da sentença recorrida.

Outrossim, no tocante ao pleito pelo recebimento de valores através da expedição de RPV, entendo que a natureza da demanda é de obrigação de fazer, uma vez que a única possibilidade prevista em Lei é a condenação do ente estatal a realizar o depósito dos valores correlatos ao FGTS na conta vinculada do trabalhador, não se admitindo, em regra, o levantamento como almejado pela parte autora.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ROSANGELA PORTO MARQUES e IRIS REGIO DA SILVA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
reformar
a r. sentença e
afastar
o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão autoral.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido, considerando que o recurso do Município de Cariacica já restara analisado (ID 16122840).

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 ou 5 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Ante o exposto, conheço do recurso, negando provimento ao mesmo. Condeno os recorrentes em custas e honorários que fixo em 10% do valor da causa, suspendendo-os apenas em relação aos autores, em razão da gratuidade deferida. É como voto.